Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727735-20.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PAPINI DE S MOREIRA, MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA APELADO: LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, MARIA HELENA PAPINI DE SOUZA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Publicado o acórdão (Id 75381009) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lucia Papini de S. Moreira e Maria Cristina Papini de Souza Moreira contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília (Id 62474288) nos autos da ação de interdição ajuizada por Lourdes Regina Papini de Souza Moreira em face de Maria Helena Papini de Souza Moreira, em 26/8/2025, a autora/apelada peticionou em 17/9/2025 informando o óbito da curatelada, Maria Helena Papini de Souza Moreira, ocorrido em 8/9/2025 (Id 76362530). Considerando a petição em que informado o falecimento da curatelada (Id 76362530), a qual foi instruída com o atestado de óbito (Id 76362532), concedi oportunidade às partes para requererem o que entendessem de direito (Id 76797659). A parte apelante apenas se deu por ciente sem nada requerer (Id 76835086). A Defensoria Pública, na função de curadoria especial, pediu a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IX do CPC (Id 76844444). Pois bem, não tendo quaisquer dos sujeitos processuais que integram os polos ativo e passivo demonstrando interesse no prosseguimento do feito após o falecimento da curatelada e julgamento do recurso de apelação, DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora